Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Pela decisão de ID 43598833, não conheci do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Da referida decisão monocrática, fora interposto agravo interno no ID 44352035, com contrarrazões no ID 45669657. No interregno, a consulta ao caderno processual originário sinaliza que há sentença prolatada nos autos originários (ID 150613960 dos autos de origem). DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora